Tribunal: STJ
Processo: 0006684-73.2026.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 3633 - AM(2026/0006684-7)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: JONATHAN LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ALDENIRES AUGUSTA NUNES OLIVEIRA DE SOUSA -
AM008105
INTERES.
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - AM000697
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINARES QUE DETERMINAM A
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS NAS FASES SUBSEQUENTES DE
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.
1. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cumprindo ao
requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos

tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança e a
economia públicas.
2. O Ministério Público do Estado do Amazonas, parte agravante, pede a suspensão
de decisões liminares que permitiram a participação de candidatos nas etapas
seguintes do concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado
do Amazonas.
3. A grave lesão à ordem pública há de ser circunstanciada àquelas situações
efetivamente aptas a transtornar e prejudicar o normal funcionamento da vida em
sociedade ou das instituições públicas, o que não é o caso destes autos, em que se
discute, simplesmente, a participação de candidatos nas etapas seguintes de um
concurso público.
4. O próprio Estado do Amazonas, responsável pelo certame, reconheceu nas
contrarrazões ao Agravo Interno que "o Ministério Público agravante, contudo,
procura transportar para o âmbito da contracautela argumentos que dizem respeito,
em essência, ao mérito das decisões de origem" (fl. 838) e que "não se evidencia a
presença de dano institucional grave, atual e específico – requisito indispensável à
concessão da contracautela" (fl. 839).
5. Além disso, a análise dos documentos de fls. 650-831 revela que as decisões
liminares favoráveis aos candidatos se basearam, em sua ampla maioria, na
fundamentação deficiente ou inexistente da banca examinadora nas respostas aos
recursos, o que não configura incursão no mérito administrativo.
Documento eletrônico VDA54909083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 636f2608-2dad-4b02-b931-7283d80fb838

6. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026 10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo
Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Afirmou suspeição o Exmo. Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília, 12 de março de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54909083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/03/2026 16:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 636f2608-2dad-4b02-b931-7283d80fb838

AgInt na SUSPENSÃO DE SEGURANÇA No 3633 - AM(2026/0006684-7)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: JONATHAN LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ALDENIRES AUGUSTA NUNES OLIVEIRA DE SOUSA -
AM008105
INTERES.
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - AM000697
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LIMINARES QUE DETERMINAM A
PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATOS NAS FASES SUBSEQUENTES DE
CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.
1. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional, cumprindo ao
requerente a efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos

tutelados pela legislação de regência, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança e a
economia públicas.
2. O Ministério Público do Estado do Amazonas, parte agravante, pede a suspensão
de decisões liminares que permitiram a participação de candidatos nas etapas
seguintes do concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Estado
do Amazonas.
3. A grave lesão à ordem pública há de ser circunstanciada àquelas situações
efetivamente aptas a transtornar e prejudicar o normal funcionamento da vida em
sociedade ou das instituições públicas, o que não é o caso destes autos, em que se
discute, simplesmente, a participação de candidatos nas etapas seguintes de um
concurso público.
4. O próprio Estado do Amazonas, responsável pelo certame, reconheceu nas
contrarrazões ao Agravo Interno que "o Ministério Público agravante, contudo,
procura transportar para o âmbito da contracautela argumentos que dizem respeito,
em essência, ao mérito das decisões de origem" (fl. 838) e que "não se evidencia a
presença de dano institucional grave, atual e específico – requisito indispensável à
concessão da contracautela" (fl. 839).
5. Além disso, a análise dos documentos de fls. 650-831 revela que as decisões
liminares favoráveis aos candidatos se basearam, em sua ampla maioria, na
fundamentação deficiente ou inexistente da banca examinadora nas respostas aos
recursos, o que não configura incursão no mérito administrativo.
Documento eletrônico VDA54616861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:42
Código de Controle do Documento: 28e782a8-98d0-4b72-917e-55bb0b52cb44

6. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno do Ministério Público do Estado do Amazonas
contra decisão que indeferiu o pedido de Suspensão de Segurança.
A controvérsia envolve o candidato Jonathan Lucas de Souza Teixeira no
concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto (Edital n.

1/2024 – TJAM),
que, após ser eliminado em etapas do certame, obteve provimentos judiciais para
permanecer na disputa.
O Ministério Público do Estado do Amazonas argumentou que as decisões
judiciais violam o princípio da vinculação ao edital, uma vez que o candidato não atingiu
o desempenho mínimo exigido nas fases subsequentes, mesmo após a correção
determinada judicialmente. Sustenta, ainda, que a manutenção do candidato no certame
fere a isonomia e a impessoalidade, especialmente considerando que ele possui vínculo
funcional como servidor do TJAM e que os demais concorrentes foram submetidos aos
mesmos critérios rigorosos da banca, sem as mesmas concessões judiciais. Por fim, alerta
para o risco de efeito multiplicador de demandas e para a indevida substituição da banca
examinadora pelo Poder Judiciário em critérios técnicos de avaliação.
Pediu, então, "a EXCLUSÃO DO IMPETRANTE Jonathan Lucas de Souza
Teixeira das fases subsequentes do certame; e (ii) a vedação de reclassificação provisória
e de
judicial de notas em substituição à banca examinadora, ante o
atribuição/majoração
manifesto risco de grave lesão à ordem pública administrativa, à segurança jurídica e à
economia pública" (fl. 30).
Na decisão de fls. 615-619, indeferi o pleito, por considerar inexistente o
grave risco à ordem pública.
Nas razões do Agravo Interno (fls. 625-649), o Ministério Público estadual
reitera os fundamentos do pedido de contracautela, acrescentando que vários outros
candidatos obtiveram liminar que lhe asseguram a participação nas etapas seguintes do
concurso público.
Contrarrazões do Estado do Amazonas às fls. 837-849, nas quais aponta que,
mesmo não representando sua manifesta concordância com o decidido na origem, a SLS
não é o meio adequado para tanto, como decidido na decisão agravada.
Parecer do MPF pelo desprovimento do Agravo Interno às fls. 856-868.
É o
.
relatório
VOTO
A decisão agravada não merece reforma. A suspensão dos efeitos do ato
judicial é providência excepcional, cumprindo ao requerente a efetiva demonstração da
alegada ofensa
aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, quais
grave
sejam: a ordem, a saúde, a segurança
a economia públicas.
e/ou
No caso, não está caracterizado o grave dano à ordem, à segurança e à
economia públicas. É corriqueiro que o Poder Judiciário determine que o Poder Público
garanta a participação de candidatos nas fases subsequentes ao concurso público ou
mesmo a nomeação daqueles preteridos, sem que isso importe em ofensa aos bens
tutelados pela Lei 8.437/1992.
A grave lesão à ordem pública há de ser circunstanciada àquelas situações
efetivamente aptas a transtornar e prejudicar o normal funcionamento da vida em
sociedade ou das instituições públicas, o que não é o caso destes autos, em que se
Documento eletrônico VDA54616861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:42
Código de Controle do Documento: 28e782a8-98d0-4b72-917e-55bb0b52cb44

discute, simplesmente, a participação de candidatos nas etapas seguintes de um concurso
público.
Ademais, sobre o mecanismo processual em foco, Marcelo Abelha Rodrigues
observa que "as razões para se obter a sustação da eficácia da decisão não estão no
conteúdo jurídico ou antijurídico da decisão concedida, mas na sua potencialidade de
lesão ao interesse público", pois "o requerimento de suspensão de execução de decisão
judicial não deve ser caracterizado como sucedâneo recursal", sobretudo porque "o
objeto do incidente se restringe à suspensão dos efeitos da decisão por suposta iminência
de grave lesão ao interesse público" (
: suspensão da execução de
Suspensão de Segurança
decisão judicial contra o Poder Público. 5a ed. Indaiatuba, SP. Editora Foco. 2022).
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE
SENTENÇA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO POR MUNICÍPIO. GRAVE
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO DANO ALEGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO
INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A suspensão dos efeitos do ato judicial é providência excepcional,
cumprindo ao requerente a efetiva demonstração da grave e iminente lesão à ordem,
saúde, segurança
economia públicas.
e/ou
2. No presente caso, contudo, não foi efetivamente comprovada a
ocorrência de grave lesão à ordem e à economia públicas, com dados e elementos
concretos aptos a demonstrar as consequências causadas pela suspensão do contrato
de prestação de serviços advocatícios, uma vez que foi estabelecido, pela decisão
atacada, que deveriam ser identificados todos os processos em que o advogado
contratado estivesse na representação jurídica do Município de Carnaubal,
intimando-se a Procuradoria do Município para assumir a representação nesses
feitos.
3. Na verdade, os argumentos lançados na exordial deste incidente
revelam o inconformismo do requerente com o provimento combatido, que
vislumbrou a ocorrência de vício na contratação, diante do esvaziamento ou conflito
com as atribuições ordinárias exercidas pela Procuradoria Jurídica do Município de
Carnaubal.
4. Ocorre, todavia, que o pedido de suspensão é medida excepcional,
que não tem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do
conhecimento da matéria de mérito da controvérsia para o eventual reexame ou
reforma. Desse modo, não há como acolher a pretensão, uma vez que evidente o
manejo do incidente como sucedâneo recursal. A propósito: AgRg na SLS 1.834/CE,
relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 10.4.2014; AgInt na SLS
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 12.8.2022; e
3.075/DF,
AgInt na SLS
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
2.535/DF,
DJe 2.9.2020. Nessa mesma linha, as decisões monocráticas: SLS 3.277,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 10.5.2023; e SLS 2.909,
relator Ministro Humberto Martins, DJe 6.4.2021.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt na SLS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Corte
3.507/CE,
Especial, DJEN de 1 /
)
o 4/2025.

Documento eletrônico VDA54616861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:42
Código de Controle do Documento: 28e782a8-98d0-4b72-917e-55bb0b52cb44

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO
DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E
EFEITO
MULTIPLICADOR.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO.
PROPOSIÇÃO
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
ANÁLISE DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO
1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à
demonstração de que a manutenção da decisão impugnada causa efetiva e grave
lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
2. A concessão da contracautela com base no efeito multiplicador
requisita a cumulativa demonstração da grave lesão ao interesse público, sendo
insuficientes as conjecturas sobre a possibilidade de concessão de novas liminares, o
que não se presume
3. A suspensão de segurança é medida excepcional que não tem natureza
jurídica de recurso, razão pela qual não admite a devolução do conhecimento da
matéria de mérito da controvérsia para o eventual reexame ou reforma.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt na SS n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
3.418/BA,
Moura, Corte Especial, DJe de
)
28/11/2022.

Compreender diferentemente seria converter a Presidência do STJ em órgão
revisor de toda e qualquer questão, em usurpação das competências constitucionalmente
repartidas entre as diversas instâncias, transmudando-se em regra aquilo que deve
ser excepcionalíssimo, raro, reservado a situações extremas.
Assim, o que se tem nestes autos é o nítido propósito de emprego da
Suspensão de Segurança como sucedâneo recursal, almejando-se a reforma das decisões
de origem, objetivo que não se coaduna com os propósitos do sistema constitucional de
repartição de competências e com a Lei 8.437/1992.
Registre-se que o próprio Estado do Amazonas, responsável pelo concurso
público, reconheceu nas contrarrazões ao Agravo Interno que "o Ministério Público
agravante, contudo, procura transportar para o âmbito da contracautela argumentos que
dizem respeito, em essência, ao mérito das decisões de origem" (fl. 838) e que "não se
evidencia a presença de dano institucional grave, atual e específico – requisito
indispensável à concessão da contracautela" (fl. 839).
No mesmo sentido é o parecer do MPF, que anota (fl. 865):

Em relação ao efeito multiplicador, cabe afirmar que a jurisprudência
dessa Corte Superior entende que esse risco deve ser demonstrado de forma
concreta, evidenciando centenas ou milhares de ações com decisões idênticas.
Meras conjecturas decorrentes de uma listagem de um pequeno montante de
processos isolados, como os 30 (trinta) casos citados pelo agravante, não tem o
condão de suprir o requisito legal.

Além disso, a análise dos documentos de fls. 650-831 revela que as decisões
liminares favoráveis aos candidatos se basearam, em sua ampla maioria, na
fundamentação deficiente ou inexistente da banca examinadora nas respostas aos
recursos, o que não configura incursão no mérito administrativo.
Citem-se, a título exemplificativo, as seguintes (grifei):

Documento eletrônico VDA54616861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:42
Código de Controle do Documento: 28e782a8-98d0-4b72-917e-55bb0b52cb44

9. O direito do candidato a uma resposta fundamentada, que analise de
forma objetiva e individualizada os argumentos postos em seu recurso, é corolário
do devido processo legal administrativo, encontrando amparo no artigo 50, § 1o, da
No caso, a impetrante demonstra indícios de ilegalidade no ato
Lei no 9.784/99.
coator, pois a decisão que rejeitou seu recurso relativo à questão 3 da prova
subjetiva (Direito Constitucional) é genérica e não analisa especificamente a
(mov. 1.14)
resposta da candidata e os argumentos apresentados
(fl. 652. Processo
0016939-59.2025.8.04.9001, candidata Amanda Aparecida Paula de Carvalho
)
Fagundes

Confrontando a documentação colacionada, percebo que as decisões
proferidas pela banca examinadora nos recursos administrativos revelam-se
, o
genéricas, sem aparente apreciação individualizada das respostas do candidato
que compromete o dever de motivação dos atos administrativos, gerando risco de
ofensa à segurança jurídica e à legalidade. (fl. 656. Processo 0016860-
)
80.2025.8.04.9001, candidata Ana Carolina Arruda Vasconcelos

Isso porque numa análise sumária, a fumaça do bom direito justifica-se
pela comprovação dos autos que a impetrante apresentou recurso administrativo
(mov. 1.6 a 1.13) que, após análise da banca Examinadora, receberam respostas
, limitando-se a ratificar o gabarito da questão sem
genéricas e padronizadas
indicação precisa dos erros identificados e sem enfrentamento mínimo dos
argumentos deduzidos. (fl. 664. Processo 0017982-31.2025.8.04.9001, candidata
)
Camila Bezerra Ferreira

Isso porque, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se
que as decisões proferidas pela banca examinadora no julgamento dos recursos
administrativos interpostos mostram-se genéricas, sem aparente apreciação
, o que compromete o dever de motivação
individualizada das respostas do candidato
dos atos administrativos, gerando risco de ofensa à segurança jurídica e à
legalidade. (fl. 668. Processo 0017616-89.2025.8.04.9001, candidata Camila
)
Passos da Rocha

Quanto ao segundo, porém, há possível probabilidade do direito, na
medida em que a resposta do recurso, no mov. 1.15,
, ao
não se mostra completa
mesmo tempo em que não analisou todos os pontos apresentados no recurso
apresentado, evidenciando possível falha na correção, bem como da reanálise da
prova do demandante.
O mesmo ocorreu quanto ao recurso da sentença criminal, uma vez que
se observa a incompletude da resposta dada ao candidato, o qual apresentou 6
(fl. 676.
questionamentos, obtendo resposta apenas quanto a 4 destes.
Processo
)
0663528-07.2025.8.04.1000, candidato Dan Souza Aguiar

Isso porque numa análise sumária, a fumaça do bom direito justifica-se
pela comprovação dos autos que o impetrante apresentou recurso administrativo
(mov. 1.8 e 1.9) que, após análise da Banca Examinadora, receberam respostas
, limitando-se a ratificar o gabarito das questões sem
genéricas e padronizadas
Documento eletrônico VDA54616861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:42
Código de Controle do Documento: 28e782a8-98d0-4b72-917e-55bb0b52cb44

indicação precisa dos erros identificados e sem enfrentamento mínimo dos
argumentos deduzidos. (fl. 681. Processo 001125-04.2025.8.04.9002, candidato
)
Denys Falabelo Jaime

Isso porque, da análise da documentação acostada aos autos, verifica-se
que as decisões proferidas pela banca examinadora no julgamento dos recursos
administrativos interpostos mostram-se genéricas, sem aparente apreciação
, o que compromete o dever de motivação
individualizada das respostas do candidato
dos atos administrativos, gerando risco de ofensa à segurança jurídica e à
legalidade. (fls. 686. Processo 0017155-20.2025.8.04.9001, candidato Eduardo
)
Amorim Ricarte de Oliveira

Consultando os autos e os documentos que instruem a peça exordial,
verifico que a banca examinadora, na avaliação do recurso interposto, respondeu
(mov. 1.08 ao 1.17),
genericamente à insurgência do impetrante
sem qualquer
, apesar desta descrever
correspondência específica com a irresignação recursal
pormenorizadamente as razões do acerto arguidas pelo candidato, o que resultou em
violação ao dever de motivação do ato administrativo exarado. Outrossim, há -
também em cognição sumária - risco de ineficácia da medida caso não seja
concedida a medida liminar em epígrafe. (fl. 689. Processo 0016890-
)
18.2025.8.04.9001, candidato Fábio Tavares Amorim

Nesse sentido - da análise do caderno processual - constato, a princípio,
a presença dos requisitos acima mencionados porquanto há indícios suficientes da
ausência de motivação específica na decisão administrativa julgando o recurso
pelo fato da banca organizadora haver se
interposto pelo impetrante
limitado a
, sem realizar qualquer cotejo
repetir fundamentos genéricos do gabarito
individualizado. Esta conduta, ao menos em sede de cognição sumária, afronta a
norma-princípio da legalidade consagrado na norma-regra do art. 37, caput, da
Constituição da República e na norma-regra do
da
-
art. 50
Lei 9.784/99
Estabelecendo normas básicas sobre o processo administrativo. (fls. 691-692.
)
Processo 0021435-34.2025.8.04.9001, candidato Guilherme Lemos Moreno

Consultando os autos e os documentos que instruem a peça exordial,
verifico que a banca examinadora, na avaliação do recurso interposto, apresentou
respostas genéricas, sem correspondência específica com os argumentos deduzidos
Tal postura viola o dever de motivação dos atos administrativos,
pelo impetrante.
sobretudo quando a insurgência recursal trouxe fundamentação detalhada acerca dos
pontos impugnados. (fl. 698. Processo 0017557-04.2025.8.04.9001, candidato
)
Lucas Ribas Isa

A inconformidade da Autora foi objeto de recurso administrativo, no
qual apresentou, de forma detalhada, a demonstração de que cada um dos tópicos
exigidos fora enfrentado em sua resposta. Contudo, o recurso foi indeferido com
, sem análise individualizada dos
claros indícios de resposta padronizada e genérica
fundamentos deduzidos, limitando-se a reafirmar o gabarito oficial (mov. 1.15). (fl.
703.
)
Processo 0016764-65.2025.8.04.9001, candidata Márcia da Silva Souto

Documento eletrônico VDA54616861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:42
Código de Controle do Documento: 28e782a8-98d0-4b72-917e-55bb0b52cb44

Nesse sentido - da análise da narrativa fática e do caderno processual -
constato, a princípio, da presença dos requisitos acima mencionados porquanto há
fortes indícios de ausência de motivação específica na decisão administrativa que
, tendo a banca organizadora se limitado
julgou o recurso interposto pelo impetrante
a repetir
, sem realizar qualquer cotejo
fundamentos genéricos do gabarito
individualizado com os argumentos trazidos no recurso do candidato. Tal conduta,
ao menos em sede de cognição sumária, afronta o dever constitucional e legal de
motivação dos atos administrativos, consagrado no
caput, da Constituição
art. 37,
Federal e no
da
(fls. 705-706.
art. 50
Lei no 9.784/99.
Processo 0016739-
)
52.2025.8.04.9001, candidata Melissa Paraguai Jardim Domingues

Com efeito, a relevância da fundamentação advém do fato de que a
decisão da Banca Avaliadora acerca do recurso administrativo interposto pelo
candidato (mov. 1.11),
, não expondo os critérios
mostrou-se genérica e padronizada
e fundamentos utilizados para avaliação do recurso e atribuição da nota, à míngua
de
enfrentamento
mínimo
dos
argumentos
deduzidos.
(fls.
709-710.
)
Processo 0017769-25.2025.8.04.9001, candidato Murilo José Violaro Pinto

O direito do candidato a uma resposta fundamentada, que analise de
forma objetiva e individualizada os argumentos postos em seu recurso, é corolário
do devido processo legal administrativo, encontrando amparo no artigo 50, § 1o, da
No caso, a impetrante demonstra indícios de ilegalidade no ato
Lei no 9.784/99.
coator, pois
,
a decisão que rejeitou seu recurso foi idêntica à de outro candidato
conforme documentos de movs. 1.12 e 1.1 (p. 9). (fls. 713-714. Processo 0017943-
)
34.2025.8.04.9001, candidata Nathaly Pizzolatti Albani

Ao apresentar
para responder ao recurso
conteúdo genérico
administrativo da Impetrante, torna-se viável o controle judicial para se examinar
potencial violação de direito líquido e certo invocado em mandado de segurança. (fl.
717. Processo 0017230-59.2025.8.04.9001, candidata Paloma Teles Mascarenhas
Santos)

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
É como
.
voto

Documento eletrônico VDA54616861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/03/2026 22:13:42
Código de Controle do Documento: 28e782a8-98d0-4b72-917e-55bb0b52cb44

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na SS 3.633 / AM
Número Registro: 2026/0006684-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165671320258049001 02814702020258041000 165671320258049001 2814702020258041000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
REQUERIDO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: JONATHAN LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ALDENIRES AUGUSTA NUNES OLIVEIRA DE SOUSA - AM008105
INTERES.
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - AM000697
INTERES.
: ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CONCURSO PARA MAGISTRADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
INTERES.
: JONATHAN LUCAS DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO : ALDENIRES AUGUSTA NUNES OLIVEIRA DE SOUSA - AM008105
INTERES.
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - AM000697
Documento eletrônico VDA54882038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: de31e3ed-c531-48b5-8fab-48b084495d0d

REQUERIDO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe
Salomão. Afirmou suspeição o Exmo. Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: de31e3ed-c531-48b5-8fab-48b084495d0d